Tribunal: TJDFT
Processo: 0729766-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729766-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: BARBARA BASTOS SERRA LOPES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela e compensação por danos morais, em que o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília deferiu a liminar vindicada, determinando que a ré/agravante autorize e promova a cobertura do tratamento com o medicamento prescrito à autora (NORIPURUM ou FERRINJET), no prazo de 7 (sete) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A agravante alega, em primeiro lugar, que possui natureza jurídica de operadora de saúde na modalidade autogestão multipatrocinada e, portanto, a ela não são aplicáveis as previsões do Código de Defesa do Consumidor – CDC, nos exatos termos do enunciado sumular no 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ainda, aduz não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que a obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos prescritos somente existe no caso de pacientes internados ou como adjuvante no tratamento quimioterápico, o que não é o caso da autora. Sustenta, ademais, que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza taxativa. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em benefício da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 29058165 e 29058166), tenho que, ao menos em caráter prefacial, resta garantido o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Conforme relatado, o Juízo de origem deferiu a liminar vindicada pela autora, consistente em determinar que a ora agravante promovesse a imediata autorização e cobertura do medicamento prescrito àquela, no prazo de 7 (sete) dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento. A petição inicial mostra-se relativamente lacônica quanto ao real estado de saúde da autora, tendo sido relatado na peça em questão que, após ter sido acometida por dengue hemorrágica, a autora passou a apresentar falta de ferro no sangue, além de “cansaço excessivo, palidez, dor de cabeça, batimentos cardíacos acelerados, alteração na pele e nos cabelos, bem como a síndrome das pernas inquietas e mais as seguintes doenças: doenças no fígado, arritmias cardíacas, diabetes tipo 2, impotência” (ID 101062002 – p. 3). Em relação aos documentos de natureza médica, junto com a exordial, a autora apresentou o receituário das medicações pleiteadas nesta lide (Noripurum ou Ferrin Jet – ID 101062044) e a documentação relacionada à época de sua internação em virtude de dengue, ocorrida em meados de 2020. Sensível à necessidade de maiores esclarecimentos para subsidiar a tutela de urgência formulada, inclusive em virtude dos aspectos da emergência e da necessidade de aplicação endovenosa, em ambiente hospitalar, o Juízo de origem determinou que a autora acostasse aos autos laudo médico tecnicamente fundamentado, além de “elemento documental apto a comprovar a negativa de cobertura do tratamento preconizado” (ID 10109237). Na sequência, a autora atendeu somente ao pedido de juntada da recusa apresentada pelo plano de saúde, o que levou o Juízo a quo a conceder o prazo adicional de 10 (dez) dias para que a autora cumprisse integralmente a determinação. No entanto, a autora limitou-se a juntar apenas receituário médico dos fármacos prescritos, constando, em um deles, a seguinte informação: PACIENTE DE 32 ANOS, APRESENTANDO CANSAÇO, DORES DE CABEÇA, DESÂNIMO E QUADRO DEPRESSIVO APRESENTA FERRITINA DE 10 PG/ML (ABAIXO DO LIMITE INFERIOR DE NORMALIDADE), SEM QUADRO DE ANEMIA NECESSITA DE REPOSIÇÃO DE FERRO VIA VENOSA (ID 101314797, grifo nosso). Tais elementos probatórios não se mostram hábeis a evidenciar a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão antecipada da medida requerida pela autora. De fato, não se encontra explicitada a urgência na implementação do tratamento – que possibilite seja deferida a liminar sem abertura do contraditório -, tampouco restou demonstrado que o procedimento mais adequado para a autora seria o prescrito (que demanda aplicação intravenosa, em ambiente hospitalar), e não a administração via oral de medicamentos, mais corriqueira. Além disso, não há exames comprovando o alegado nível inferior de ferritina no sangue da autora. Ademais, não se pode ignorar que o episódio de internação devido a dengue hemorrágica ocorreu em meados de 2020 e não há nos autos qualquer relatório médico que correlacione o atual quadro de saúde da autora com a mencionada enfermidade. Em resumo, não se mostra possível se estabelecer, minimamente, ao menos neste momento, em que estado de saúde se encontra a autora, a origem de sua deficiência de ferritina, a razão pela qual lhe foi prescrita medicação que exige aplicação em ambiente hospitalar, a configuração da urgência e que consequências podem advir caso não seja implementado imediatamente o tratamento, mesmo tendo sido oportunizado à autora guarnecer os autos com laudo médico “tecnicamente fundamentado”. Nesse quadro, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida pela autora em sua peça vestibular, razão pela qual deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado liminarmente neste recurso. Ante o exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência postulada na peça recursal (CPC/2015, art. 995), razão por que DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Des. ALFEU MACHADO Relator Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator